Tribunal: TCU
Processo: 011.449/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas referentes a convênios celebrados entre a universidade e a Fundação José Américo  FJA. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Universidade Federal da Paraíba, contra a Fundação José Américo (FJA), Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Luiz Enok Gomes da Silva, em razão da impugnação total das despesas dos Convênios 210/2006 e 239/2007, firmados com a Fundação José Américo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os fins, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo, nos termos do §3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, ao ressarcimento dos débitos a seguir discriminados e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Universidade Federal da Paraíba, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores eventualmente ressarcidos, nos termos da legislação vigente: Convênio 210/2006 Data Valor (R$) D/C 23/10/2007 80.992,42 D 01/10/2010 (58.849,85) C 01/06/2012 (869,39) C Convênio 239/2007 Data Valor (R$) D/C 12/03/2008 199.450,00 D 26/02/2010 (8.237,01) C 01/06/2012 (4.554,47) C 9.3. aplicar aos responsáveis Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e Fundação José Américo-FJA, com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992, multas individuais no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem ao Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.6. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992. 9.7. dar ciência da deliberação aos responsáveis e demais interessados.